Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que determinou o julgamento da recorrente pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado. A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há elementos suficientes para desclassificar a conduta imputada de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus necandi; e (ii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório indica que a recorrente e sua comparsa agrediram a vítima com múltiplos golpes utilizando instrumentos contundentes e corto-contundentes, além de chutes, não sendo possível afastar de plano o animus necandi.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica no caso.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está suficientemente demonstrada pela superioridade numérica das agressoras e a continuidade do ataque mesmo após a vítima estar caída. O afastamento da qualificadora nesta fase somente seria possível se manifestamente improcedente, o que não se aplica à hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.